Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EX PATRONO. ACORDO. AUSENTE PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA. PRECLUSÃO E COBRANÇA DÚPLICE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Descabido conhecer de pedido de reforma de decisão contido em contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada, não sedo a petição de resposta a via adequada para manifestação de inconformismo em face da decisão.
2. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, antes de se indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o julgador deve intimar a parte para comprovação do preenchimento dos respectivos pressupostos. Todavia, revela-se desnecessário proceder ao retorno dos autos ao Juízo de origem apenas para cumprir referida determinação quando a própria parte, espontaneamente, apresenta documentos que permitem a imediata apreciação da questão, devendo-se privilegiar os princípios da celeridade, efetividade, economia processual e primazia da decisão de mérito.
3. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
4. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, impõe-se o indeferimento do pedido.
5. À luz dos artigos 85, §14, do CPC e art. 23 da Lei no 8.906/94, os honorários constituem direito do advogado, o qual, inclusive, tem direito autônomo para executar a sentença nesta parte.
6. Beneficiando o acordo firmado apenas a exequente, não contando com a participação ou anuência de seu ex-patrono, bem como não englobando os honorários sucumbenciais, não há que se falar em preclusão quanto ao direito do advogado em pleitear a cobrança da verba sucumbencial fixada em seu favor, tampouco em bis in idem.
7. A diferença entre o valor originalmente cobrado no cumprimento de sentença e o valor devido, após reconhecimento de equívoco na incidência de juros moratórios acarreta o reconhecimento de excesso de execução.
8. O valor do excesso à execução configura proveito econômico obtido pela executada, de forma a servir de parâmetro para a fixação de honorários sucumbenciais devidos em tal fase processual pelo exequente em favor dos advogados da executada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.